Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-69.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700745-69.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE POS-GRADUACAO HANS KELSEN LTDA EMBARGADO: ROSANGELA AIRES DA SILVA DESPACHO Dado o caráter infringente dos embargos opostos, intime-se a contraparte para manifestação. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator